Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720265-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI AGRAVADO: TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. A agravada noticia a alienação do veículo elencado no pleito recursal, apresentando elementos comprobatórios. Com lastro no princípio da cooperação e da eficiência (arts. 6o e 8o do CPC), destaco que a informação é corroborada por consulta ao sistema RENAJUD realizada por esta relatoria, conforme documento anexo. Dessa maneira, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar acerca da aparente perda do objeto recursal. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator